Tribunal: TJES
Processo: 5000847-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS PIMENTEL CANEJO PINHEIRO DA CUNHA
RECORRIDO: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE PRODUTO VIA
SITE
ELETRÔNIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE. OCORRÊNCIA. FALTA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000847-69.2025.8.08.0024

Recorrente: IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Recorrido: MATHEUS PIMENTEL CANEJO PINHEIRO DA CUNHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente a pagarem ao autor indenização por danos materiais (R$ 851,00) e morais (R$ 3.000,00) em decorrência da fraude por ele suportada.

Irresignada, a parte requerida
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
apresentou recurso inominado, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência do pleito autoral, aduzindo a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima na fraude em comento.

Inicialmente, tenho que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial).

Quanto ao mérito e com todas as vênias, entendo que a sentença de origem merece integral reforma, com a improcedência dos pedidos autorais, já que, pelas provas colacionadas aos autos, o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso concreto, o autor/recorrido voluntariamente acessou
site
não oficial e efetuou transações via PIX sem verificar a idoneidade do beneficiário ou a autenticidade da plataforma.

A transação via PIX é instantânea e exige a conferência de dados antes da confirmação mediante senha pessoal, sendo impossível à instituição financeira obstar operação autorizada pelo próprio correntista fora de seu ambiente restrito.

O "fortuito externo" configurado pela imprudência do consumidor ao não checar a originalidade da empresa e do
site
afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil – "Golpe do falso leilão" – Pretensão do autor à responsabilização dos réus pela fraude da qual foi vítima após ter negociado a compra de um veículo por meio de um falso site de leilões – Transferência bancária que foi efetuada de maneira voluntária pelo autor em conta de terceiro desconhecido sem cautela mínima. Responsabilidade civil – "Golpe do falso leilão" - Fraude que não pode ser reputada como fortuito interno, porquanto não guardou relação de causalidade com a atividade dos fornecedores - Réus que, comunicados da fraude, atuaram para tentar recuperar o numerário transferido pelo autor, sem êxito - Ausência de indícios de defeito no sistema de segurança dos réus - Fato que caracterizou a junção entre culpa da vítima, por falta de diligência, e fato de terceiro, sem qualquer possível ligação com a atuação dos réus, excludentes de responsabilidade – Rompido o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano suportado pelo autor – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo do autor desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000102-13.2023 .8.26.0450 Piracaia, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 08/05/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO EM SITE FRAUDULENTO DE LEILÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5709150-19.2022.8.09.0150 TRINDADE, Relator.: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, configurada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), o afastamento da condenação em danos materiais e morais constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral de indenização por danos materiais e morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)